Tribunal: TJDFT
Processo: 0750863-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. No caso concreto, há elementos indiciários nos autos, que indicam não ter havido anuência de sua parte à utilização dos valores contratados para a quitação de parcelas futuras de outro contrato havido entre as partes.
3. Caso em que o perigo da demora milita em favor do agravante, que vem sendo impedido de acessar os valores decorrentes do empréstimo, com a possibilidade de afetar a sua própria sobrevivência.
4. Recurso conhecido e provido.